Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-20.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002622-20.2018.8.14.0046

APELANTE: ABIMAEL DIAS ARAUJO, LEONARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou os réus à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

2.

Fato relevante. As defesas postularam absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de comprovação da autoria delitiva, além de arguição de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu Leonardo da Silva Santos.

3.

Decisão de primeiro grau manteve a condenação, reconhecendo a materialidade e autoria do crime com base em provas documentais e na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por roubo majorado; e (ii) saber se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado Leonardo e compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prova da materialidade foi confirmada por documentos e testemunhos. A autoria restou comprovada principalmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado na fase policial e reiterado em juízo, conferindo especial valor probatório nos crimes patrimoniais.

6.

A confissão extrajudicial do réu Abimael reforçou a prova colhida nos autos. A negativa posterior em juízo foi isolada e desprovida de amparo probatório.

7.

A majorante do concurso de pessoas incide mesmo sem a identificação do coautor, sendo suficiente a demonstração da atuação de dois agentes na execução do crime, nos termos da jurisprudência do STJ e tribunais locais.

8.

A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento se há outras provas corroborativas e se o reconhecimento em juízo foi ratificado com segurança, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, é elemento probatório suficiente para a condenação em crimes patrimoniais, ainda que praticados sem testemunhas. 2. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento quando ratificado em juízo e apoiado por outras provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.02.2020; TJMT, Apelação Criminal 1001756-72.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.06.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJRO, Apelação Criminal 0002592-95.2018.822.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS RECURSOS E
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0002622-20.2018.8.14.0046

COMARCA
DE RONDON DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ABIMAEL DIAS ARAÚJO

ADVOGADO(A): FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR (OAB/PA Nº 5.075)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ABIMAEL DIAS ARAÚJO e LEONARDO DA SILVA SANTOS, por suas respectivas defesas, interpuseram os recursos em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que os condenou pela prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), fixando a pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID’s 17727139 - Pág. 3/14 e 17727140 - Pág. 1/2).

Oferecimento da denúncia (ID
17727132 - Pág. 3/6).

Recebimento da denúncia – 10/05/2018 (ID
17727134 - Pág. 10).

Resposta à acusação réu Abimael - 14/08/2018 (ID 17727134 - Pág. 16).

Resposta à acusação réu Leonardo – 23/08/2018 (ID 17727135 - Pág. 15).

Sentença condenatória – 20/04/2021 (
ID’s 17727139 - Pág. 3/14 e 17727140 - Pág. 1/2).

Razões recursais de Abimael Dias Araújo – 05/08/2022, suplicando:

1.A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VI ou VII do CPP (ID’s 17727140 - Pág. 13/17 e 17727141 - Pág. 1/3).

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 17727219).

Razões recursais de Leonardo da Silva Santos – 21/08/2023, pugnando:

1.A absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP (ID 17727224).

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17727227).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento dos apelos (ID 21989483).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço os recursos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO EM COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De pronto, cumpre esclarecer que não obstante os apelantes possuam defesas distintas, entretanto, há tese em comum arguida em favor de ambos, qual seja, o pedido de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, que nesse momento passo a analisar.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição

com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas),
estando a
materialidade
comprovada através das provas documentais e testemunhos que compõe o inquérito policial.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Iana Maria Duarte Campos, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE no dia 14/05/2017, por volta de 19:45 estava andando na rua indo para praça da paz quando estava na rua Cesar Brasil, próximo a quadra do Dionísio, foi abordada por dois elemento que estavam em uma motocicleta Honda Biz, C100, cor vermelha;
QUE um dos elementos estava armado com uma pistola e apontando a arma para a depoente puxou a sua bolsa em seguida o meliante ainda empurrou a vítima jogando-a ao chão;
QUE o outro ladrão ficou esperando na motocicleta; QUE dentro da sua bolsa continha: 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG SV, MODELO SY-G930F, IMEI NO 358152071476284, COR DOURADA, A QUANTIA DE 38 REAIS E OUTROS

OBJETOS PESSOAIS; QUE fora mostrado a fotografia do nacionail ABIMAEL DIAS ARAUJO, VULGO ABI, e a vítima o reconheceu como sendo a pessoa gue estava com a arma em mão ameaçando, e lhe empurrando vindo a machucá-la; QUE também foi mostrada a fotografia do nacional de LEONARDO DA SILVA SANTOS, vulgo "LEO", o gual a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que tinha ficado na motocicleta esperando para dar a fuga (ID 17727133 - Pág. 12, grifo nossso).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ILANA MARIA DUARTE CAMPOS. declarou em juízo,
que reconheceu os dois na Delegacia; Que reconhece o que está lá fora no corredor do fórum como sendo a pessoa que lhe assaltou; Que está com medo; Que ABIMAEL foi a pessoa que lhe assaltou com certeza;
Que não se recorda da pessoa que estava pilotando a moto (ID 17727139 - Pág. 9, grifo nosso
).

Na fase policial, o acusado Abimael confessou os fatos (ID 17727132 - Pág. 14) e, em juízo, negou a autoria do crime.

O réu Leonardo em sede de investigação policial negou o crime (ID 17727132 - Pág. 16), mantendo a negativa dos fatos em juízo.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelos apelantes em juízo, já que seus depoimentos não encontram respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

No caso, imperioso acrescentar que embora a vítima não tenha reconhecido o corréu Leonardo, a majorante do concurso de pessoas incide ainda que o comparsa não tenha sido identificado, se existentes outras provas a demonstrar a participação de outros indivíduos na empreitada delitiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE - CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE DIFERENCIADO - SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE –IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - DESNECESSIDADE
– JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP). A majorante do concurso de agentes “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ, AgRg no HC nº 556720/MS). “O depoimento da vítima [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos”
(TJMT, AP N.U 0020347-81.2019 .8.11.0042). Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001756-72.2023.8.11 .0023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024, grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Porém induvidosa o delito em relação a vítima IANA MARIA DUARTE, posto que a vítima reconheceu o denunciado ABIMAEL, quando prestou declarações na Delegacia, bem como em Juízo, conforme se observa dos autos, apenas não se recordando quando ao segundo acusado.

[...].

Ainda, restou evidenciado nos autos que o crime foi praticado em concurso de agentes, conforme as provas associadas aos autos. A vítima foi categórica ao indicar a presença de duas pessoas no momento da execução do crime não restando dúvidas quanto à incidência da causa de aumento de pena capitulada no art. 157, §2º, II do Código Penal, reconhecendo sem sombra de dúvidas o acusado ABIMAEL, não se recordando da outra pessoa que estava com ele na hora do assalto. Cabe ressaltar que é dispensável a identificação dos corréus, bastando à prova de que duas ou mais pessoas concorreram para o crime (ID 17727139 - Pág. 10/11, grifos nossos).

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

2.
DA ARGUIÇÃO POR PARTE DA DEFESA DO APELANTE LEONARDO DE INOBSERVÂNCIAS DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Por fim, no que concerne ao
pleito da defesa do apelante Leonardo quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve: "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...", razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3 . Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

É importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, conforme já mencionado.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, autoriza o decreto condenatório
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025